Tribunal: TCU
Processo: 046.703/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8040/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e determinar o seu oportuno arquivamento, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 046.703/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. com fundamento nos arts. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e 250, inciso II, do RITCU, determinar ao órgão jurisdicionado que, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastre e envie, via sistema e-Pessoal, o ato de pensão instituído em favor de Gertrudes de Oliveira (XXX.148.802-XX), a despeito do prazo assinalado no Ofício-Circular no 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020; 1.6.2. determinar o apensamento dos presentes autos ao processo que será autuado como ato de pensão a que se refere o item precedente, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e 1.6.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.